Tribunal: CARF
Processo: 10845.000923/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000923/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.193 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MIGUEL XIMENES DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, bem como dos valores recebidos por dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Do lançamento
Trata o presente processo de auto notificação de lançamento (e-fls. 10 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.368,55, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000923/2009-20
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.193 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000923/2009-20

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, o cancelamento integral do lançamento efetuado. Alega
que os valores lançados não estariam devidamente comprovados pela Receita Federal
como recebidos pelo contribuinte. Ademais, o contribuinte não teria como comprovar
que “não recebeu” os valores. Afirma que os valores não existem.

A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 13/07/2011, no acórdão 17-52.264, às e-fls. 31 a 34, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 39
a 48, afirmando, em síntese que:
 as entidades que forneceram as declarações à Receita Federal não
exercem nem cargos nem ofícios públicos, de tal sorte que não se pode
dar às declarações que emitem o caráter de fé pública;
 não há prova alguma nos autos deste processo administrativo de que o
impugnante tenha recebido os valores declarados pela citadas entidades
que prestaram a informação à Receita Federal;
 não recebera qualquer valor.
Da diligência
Na sessão de julgamento do dia 24 de março de 2021, o processo foi baixado
em diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos
autos todas as DIRFs emitidas em nome do contribuinte para o ano calendário objeto do
lançamento.
O resultado da resolução está nas e-fls. 58 e seguintes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.193 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000923/2009-20

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)
Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.193 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000923/2009-20

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, o que não foi feito, já que, conforme resultado da diligência solicitada
por este colegiado (e-fls. 58 e seguintes) o contribuinte auferiu renda de diversas fontes
pagadoras e omitiu os rendimentos quando do preenchimento de sua DAA.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 109
DF CARF MF
Original